Tribunal: TJSP
Processo: 2006393-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Grupo Dolly – Decisão recorrida que autorizou a circulação da aeronave AW119MKII (matrícula PPLC ou PRDLY, no de série 703) exclusivamente para fins de manutenção, sob pena de multa de R$ 10.000,00 com extensão da penalidade às outras duas aeronaves cuja restrição já havia sido imposta pelo D. Juízo de origem – Reiteração do pedido de livre

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Grupo Dolly – Decisão recorrida que autorizou a circulação da aeronave AW119MKII (matrícula PPLC ou PRDLY, no de série 703) exclusivamente para fins de manutenção, sob pena de multa de R$ 10.000,00 com extensão da penalidade às outras duas aeronaves cuja restrição já havia sido imposta pelo D. Juízo de origem – Reiteração do pedido de livre circulação das aeronaves "PTHMH e PTYPA" em razão de suposto fato novo (revogação da ordem de sequestro das aeronaves pelo D. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP) – Ordem de sequestro que se mantém hígida, revogada apenas a determinação de remoção dos helicópteros dado que a proteção já está sendo encabeçada pelo D. Juízo recuperacional – Ausência do propalado fato novo – Essencialidade das aeronaves "PTHMH" e "PTYPA" foi objeto do agravo de instrumento no 2093366-98.2019.8.26.0000 – Nada a ser alterado ou mitigado.

Pedido de reconhecimento da essencialidade de outra aeronave e do veículo Ferrari indeferido – Avaliação que compete ao D. Juízo recuperacional – Ônus da prova que incumbe ao devedor, a teor do Enunciado no 99 da III Jornada de Direito Comercial ("Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem") – Essencialidade de bens móveis luxuosos para a continuidade das atividades empresariais das recuperandas não verificada a qualquer título, até porque inverossímil.

Dispositivo: Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006393-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DETTA'L PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BRABEB - BRASIL BEBIDAS EIRELI,
EMPARE - EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA, THOLOR
DO BRASIL LIMITADA, STOCKBANK PARTICIPAÇÕES LIMITADA,
SAE
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA e MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14829
Agravo de Instrumento no 2006393-09.2020.8.26.0000
Agravantes: Detta'l Part Participações, Importação, exportação, indústria e
comércio ltda, Brabeb - Brasil Bebidas Eireli, Empare - Empresa Paulista
de Refrigerantes Ltda, Tholor do Brasil Limitada, Stockbank Participações
Limitada, Sae Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações
Ltda e Maxxi Beverage Industria e Comercio Ltda. (Em Recuperação
Judicial)
Agravado: O Juízo
Interessados: Laspro Consultores Ltda, União Procuradoria Geral Federal
e Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Marcelo Barbosa Sacramone
Agravo de instrumento Recuperação judicial Grupo
Dolly Decisão recorrida que autorizou a circulação da
aeronave AW119MKII (matrícula PPLC ou PRDLY, no
de série 703) exclusivamente para fins de manutenção,
sob pena de multa de R$ 10.000,00 com extensão da
penalidade às outras duas aeronaves cuja restrição já
havia sido imposta pelo D. Juízo de origem

Reiteração do pedido de livre circulação das aeronaves
“PTHMH e PTYPA” em razão de suposto fato novo
(revogação da ordem de sequestro das aeronaves pelo
D. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo/SP) Ordem de sequestro que se
mantém hígida, revogada apenas a determinação de
remoção dos helicópteros dado que a proteção já está
sendo encabeçada pelo D. Juízo recuperacional

Ausência do propalado fato novo Essencialidade das
aeronaves “PTHMH” e “PTYPA” foi objeto do agravo
de instrumento no 2093366-98.2019.8.26.0000 Nada a
ser alterado ou mitigado.
Pedido de reconhecimento da essencialidade de outra
aeronave e do veículo Ferrari indeferido Avaliação
que compete ao D. Juízo recuperacional Ônus da
prova que incumbe ao devedor, a teor do Enunciado no
99 da III Jornada de Direito Comercial (“Para fins de
aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da
essencialidade do bem”)
Essencialidade de bens
móveis luxuosos para a continuidade das atividades
empresariais das recuperandas não verificada a
qualquer título, até porque inverossímil.
Dispositivo: Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento,
sem pedido de efeito suspensivo, interposto por Dettal Part
Participações, Importação, Exportação e Comércio LTDA e outros
contra r. decisão que, nos autos do processo de recuperação judicial
do Grupo Dolly, deferiu “a circulação da aeronave AW119MKII,
matrícula PPLC ou PRDLY, no de série 703, exclusivamente para
fins de manutenção, sob pena de multa de R$ 10.000,00, nos termos
do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC, por utilização indevida” e
modificou “as decisões de fls. 12.851/12.852, 12.898/12.899 e
41.716/41.728, para que passe a delas constar a previsão de multa
de R$ 10.000,00, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC, por
utilização indevida dos bens, cujo trafego foi deferido estritamente
para fins de manutenção”.
Recorrem
as
recuperadas
a
sustentarem, em síntese, que, diante da suspensão da ordem de
remoção das aeronaves PTYPA mod R44 - Robson 44 e PTHMH
mod hb 350 pelo juízo da ação cautelar (processo n°
1009830-03.2018.8.26.0564), não há mais razão para que seja
mantida a restrição de circulação dos helicópteros para tráfego
comum, haja vista a supervisão do juízo recuperacional; que as
aeronaves são essenciais para fomentar a atividade empresarial
mediante monitoramento das frotas de caminhão, trazendo
aprimoramento comercial e segurança ao negócio; que o juízo de
origem se equivocou, ao fundamentar que “não poderia autorizar a
suspensão dos efeitos da constrição dos bens determinada por outro
juízo”, pois os atos que implicam em restrição patrimonial são
justamente de competência do juízo universal do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperacional; que, uma vez comprovada a essencialidade do
helicóptero AW119MKII, matrícula PPLC ou PRDLY, série 703
Agusta, não faz sentido obstar sua circulação em tráfego comum; que
a essencialidade da Ferrari Spyder, placa GYS 0360, RENAVAM
753774682, também foi comprovada, pois esta é utilizada em
campanhas publicitárias, sem contar que a falta de circulação pode
causar deterioração do bem; que restou equivocada a modificação
das decisões de fls. 12.851/12.852, 12.898/12.899, pois já
transitaram em julgado; que a decisão de fls. 41.716/41.728 está
pendente de julgamento (AI n° 2093366-98.2019.8.26.0000 e
aguarda o conhecimento de Recurso Especial), de modo que sua
alteração com a imposição de multa de R$ 10.000,00, por utilização
indevida dos helicópteros, pode ser conflituosa com eventual decisão
a ser proferida pelas instâncias superiores. Pugna, assim, pela
reforma da decisão, para que seja (i) liberado o tráfego comum as
aeronaves PTYPA mod R44 - Robson 44, PTHMH mod hb 350 e
AW119MKII, matrícula PPLC ou PRDLY, série 703 Agusta, (ii)
desfeito o sequestro da Ferrari 360 Spyder, placa GYS 0360,
RENAVAM 753774682, e (iii) afastada a reconsideração de outras
decisões anteriores.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 46/50).
Contraminutas
apresentadas
pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 57/64) e pela Fazenda Nacional
(fls. 107/116).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 126/130).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de São Paulo, assim se enuncia (fls. 26/27):
“ (...)
Fls. 45248 (Recuperandas): Requerem seja
autorizada a circulação, para tráfego comum, das aeronaves
PTHMH mod hb 350 e PTYPA mod R44- Robson 44, haja vista que
não teriam sido revogadas as ordens de sequestro e remoção destes
bens pelo Juízo da Ação Criminal Cautelar no
1009830-03.2018.8.26.0564, bem como seja autorizada a circulação,
para tráfego comum e manutenção, da aeronave AW119MKII,
matrícula PPLC ou PRDLY, no de série 703, Agusta, alegando que
tais autorizações contribuem para melhor desempenho da atividade
empresarial.
Ainda, requer seja revogada a ordem de
indisponibilidade judicial sobre o veículo Ferrari 360 Spyder 3.6,
ano/modelo 2000/2001, placa GYS-0360, haja vista sua deterioração
em depósito.
DEFIRO parcialmente os pedidos.
Observa-se que o Juízo da 4a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, ao contrário do quanto
alegado pelas Recuperandas, não suspendeu a ordem de sequestro
das aeronaves, mas tão somente de sua remoção, sob fundamento de
que este Juízo, auxiliado pelo Administrador Judicial, estaria
supervisionando as operações das Recuperandas sobre seu
patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, não é possível concluir que não
há mais indisponibilidade sobre o bem, mas tão somente que sua
remoção para local determinado por aquele Juízo foi revogada.
Por outro lado, as Recuperandas alegam, mas
não comprovam, a essencialidade das aeronaves para fomentar sua
atividade empresarial, o que inviabiliza a autorização deste Juízo
para suspender os efeitos de constrição determinada por outro Juízo.
Quanto a Ferrari, o mesmo sucede. Causa
certa estranheza que pessoa jurídica seja titular de bem
notoriamente de luxo, o qual é absolutamente estranho ao objeto
social. Somando-se a isto a falta de provas, forçoso reconhecer que
não há qualquer fundamento para se reconhecer a essencialidade do
bem, de forma a suspender as contrições determinadas por outros
Juízos.
Ainda, diferentemente das aeronaves, não
foram apresentados fundamentos técnicos que justifiquem a
necessidade de locomoção do bem para fins de manutenção.
Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os
pedidos formulados para autorizar a circulação da aeronave
AW119MKII, matrícula PPLC ou PRDLY, no de série 703,
exclusivamente para fins de manutenção, sob pena de multa de R$
10.000,00, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC, por
utilização indevida.
Ademais,
modifico
as
decisões
de
fls.
12.851/12.852, 12.898/12.899 e 41.716/41.728, para que passe a
delas constar a previsão de multa de R$ 10.000,00, nos termos do
art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC, por utilização indevida dos bens, cujo
trafego foi deferido estritamente para fins de manutenção (...)”.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que o patrimônio da empresa
e a análise da essencialidade de determinado bem se sujeitam direta e
exclusivamente ao Juízo recuperacional, tudo justificado pelos
elevados interesses na conservação da empresa.
Nesse sentido, destaca-se trecho do
REsp no 1.630.702/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, do
C. Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A interpretação conjunta
das normas contidas nos arts. 6o, 47 e 49 da LFRE, bem como o
entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o
juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua
disposição todos os elementos que traduzem com precisão as
dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os
aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de
soerguimento (...)” (julgado em 02/02/2017).
O pedido de liberação dos helicópteros
prefixos PT-HMH e PT-YPA, fundado na essencialidade desses
bens, foi objeto de discussão no agravo de instrumento no 2093666-
98.2019.8.26.0000, no qual ficou assentado por esta 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial que “o argumento do agravante é
tautológico, haja vista defender a necessidade de utilização das
aeronaves para fins de sua preservação, sendo que o D. Juízo de
origem já concedeu autorização para circulação das aeronaves para
fins exclusivos de manutenção, exigindo-se, tão-somente, o
cumprimento dos requisitos administrativos determinados pela
ANAC, sendo desarrazoado, portanto, o uso indiscriminado das
referidas aeronaves”.
Em consulta ao sistema SAJ se verifica
que o recurso especial interposto pelas agravantes foi inadmitido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Inconformadas,
as
agravantes
interpuseram agravo em recurso especial e a inadmissibilidade foi
mantida, nos termos da decisão de fls. 368 (daqueles autos).
Pois bem!
Inexiste o indigitado “fato novo”
trazido pelas agravantes para renovarem o pedido de liberação da
livre circulação dos helicópteros” (revogação da ordem de sequestro
das aeronaves pelo D. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo), eis que a medida assecuratória permanece
hígida.
O D. Juízo criminal revogou apenas a
determinação de remoção dos referidos bens, dado que a proteção já
está sendo encabeçada pelo D. Juízo recuperacional.
Nessa perspectiva, então, nada há a
justificar a livre circulação dos helicópteros PT-YPA e PT-HMH.
Quanto ao pedido de liberação de
circulação da outra aeronave (helicóptero AW119MKII, matrícula
PPLC ou PRDLY, série 703 Agusta), mantém-se a decisão que
limitou a circulação dela exclusivamente para fins de manutenção,
eis que não demonstrada a alegada essencialidade do bem para
continuidade da atividade empresarial das agravantes.
Nesse sentido, o Enunciado no 99 da
III Jornada de Direito Comercial dispõe que, “Para fins de aplicação
da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o
ônus da prova da essencialidade do bem”.
Por mais que as agravantes insistam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentem, não há como convencer que a utilização da aeronave é
essencial à atividade empresarial delas; quando muito pode ser útil
aos interesses individuais dos empresários que a utilizarão
diretamente por comodidade, facilidade, vaidade ou qualquer outro
sentimento,
sensação
ou
prazer;
jamais
por
necessidade
indispensável ao exercício da atividade empresarial das agravantes
que, efetiva e objetivamente, dela prescindem.
Mantém, por conseguinte, a multa
fixada pelo D. Juízo de origem em caso de inobservância da ordem
de restrição de circulação da aeronave, a qual foi acertadamente
estendida às outras duas, sendo certo que a penalidade só será
aplicada em caso de descumprimento pelas agravantes da ordem
judicial emitida.
Assim e a fortiori, fica ao livre arbítrio
delas, agravantes (e de mais ninguém), sujeitar-se, por conta e riscos
próprios às consequências de eventual relutância.
Em relação ao veículo marca Ferrari, a
alegada essencialidade também não restou comprovada pelas
agravantes. Até porque ela, a essencialidade, não tem como ser
demonstrada, já que se trata de veículo esportivo de luxo que, a
exemplo da aeronave, não se relaciona, direta e nem indiretamente, à
atividade empresária; relaciona-se, quando muito, com o modo de ser
e de viver do empresário que o adquire em nome da empresa.
Aliás, sobre essa questão a D.
Procuradoria Geral de Justiça bem observou que:
“Quanto ao pleito de essencialidade da
Ferrari para fins de publicidade, não se vislumbra como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo de luxo pode alavancar a venda de refrigerantes. O fato
de a Ferrari possuir o logotipo da Dolly configura inovação
recursal, consoante expressamente consignado pela rejeição
dos embargos. Quanto ao argumento de que a Ferrari
necessitaria de uso para fins de manutenção, este ponto do
recurso não comporta conhecimento, haja vista que,
diferentemente dos helicópteros, não há decisão do juízo
recuperatório interferindo na situação desse bem perante o
juízo criminal, de modo que eventual pleito de manutenção
ainda deve ser submetido ao correspondente juízo criminal”.
De todo forma, o pedido de livre
circulação do automóvel de luxo, ainda que para inverossímil
finalidade publicitária não convence e não procede.
Assim, em que pese o esforço das
agravantes, não merece qualquer reparo a r. decisão recorrida que se
mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator